Tribunal: TJDFT
Processo: 0729249-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. NÃO CABIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. PENHORA DE AUTOMÓVEL EM NOME DA COMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de nova pesquisa de valores pelo sistema SISBAJUD e determinou a penhora dos direitos aquisitivos do veículo descrito nos autos.
2. Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line, é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário. O referido posicionamento, todavia, tem sido relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no Princípio da Razoabilidade.
3. No caso, a última pesquisa de ativos do agravante pelo SISBAJUD ocorreu há apenas cinco meses e, ao requerer a reiteração da diligência, a parte agravada alegou circunstâncias que já eram de seu pleno conhecimento, não tendo havido, propriamente, uma alteração da situação econômica do devedor.
4. Segundo o art. 1.687 do Código Civil, “estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real.” Como cada cônjuge, nesse regime, exerce a administração exclusiva sobre seu patrimônio, apenas os bens do que se obrigou devem responder pelas dívidas por este contraídas (exceto as do art. 1.643 do CC, não aplicável ao caso). Ademais, a dívida do agravante foi proveniente de contrato de consultoria e assessoria jurídica destinada a promover defesa de seus interesses, não tendo sido revertida, portanto, em proveito do casal. Incabível, portanto, a penhora dos direitos aquisitivos do automóvel pertencente à companheira do agravante.
5. Recurso conhecido e provido.